Tribunal: TJBA
Processo: 0002044-49.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002044-49.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
LETICIA DANTAS DUARTE, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: RITA DE CASSIA PALAFOZ MOREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/TERÇO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. REFORMA DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A servidora pública municipal Rita de Cássia Palafóz Moreira ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Gongogi, buscando o pagamento de remuneração (salários de julho, agosto, setembro e dezembro de 2008), 13º salário (2004 a 2008) e férias mais um terço constitucional (2004 a 2008). A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, afastando o pleito de danos morais e reconhecendo o direito às verbas salariais não atingidas pela prescrição.

II. Questão em discussão

As questões consistem em verificar: (a) A correta distribuição do ônus da prova no tocante à quitação das verbas remuneratórias; (b) A adequação dos índices de correção monetária e juros de mora após a vigência da EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

Conforme o Art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar a quitação das verbas remuneratórias reclamadas, o que se faz mediante documentação idônea, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

Os consectários legais, por serem matéria de ordem pública, devem ser ajustados de ofício. A partir de 09/12/2021, data da promulgação da EC nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) nas condenações contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça decide conhecer do recurso e negar-lhe provimento, reformando a sentença de ofício apenas quanto aos consectários legais a partir de dez/2021.

Tese de julgamento: "1. Em Ação de Cobrança de verbas salariais por servidor público, incumbe ao Município réu o ônus de provar a quitação dos valores devidos, nos termos do Art. 373, II, do CPC." "2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados unicamente pela taxa SELIC, por força do art. 3º da EC 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: CPC: Art. 373, II; Art. 85, § 11. EC 113/2021: Art. 3º.

Jurisprudência citada:
TJBA, Classe: Apelação, Número do Processo: 8000545-29.2017.8.05.0096, Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Publicado em: 02/09/2020,
TJ-BA - APL: 03003976020148050040 1ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Camamu, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002044-49.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada RITA DE CASSIA PALAFOZ MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, reformando a sentença de ofício apenas no tocante aos consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08